Tribunal: TJSP
Processo: 1007623-44.2021.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação revisional de contratos de empréstimo bancário e acordos extrajudiciais de pagamento c.c. repetição de indébito – apelo do autor provido para julgar procedente a ação a fim de determinar a apuração do seu saldo devedor conforme os termos do segundo acordo extrajudicial, calculando-se o valor das parcelas com base na taxa média de juros e capitalização anual –

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação revisional de contratos de empréstimo bancário e acordos extrajudiciais de pagamento c.c. repetição de indébito – apelo do autor provido para julgar procedente a ação a fim de determinar a apuração do seu saldo devedor conforme os termos do segundo acordo extrajudicial, calculando-se o valor das parcelas com base na taxa média de juros e capitalização anual – embargos de declaração que não apontam omissão, contradição ou obscuridade a sanar, erro material ou mesmo ponto que exija esclarecimento – recurso genérico que se limita a elencar dispositivos legais, constitucionais, princípios de direito e súmulas dos Tribunais superiores, mas não indica em que consistem as violações aos seus comandos - Acórdão mantido - EMBARGOS REJEITADOS.*